Tribunal: TJDFT
Processo: 0719533-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo de Instrumento. Agravo Interno. Execução Fiscal. Prazo prescricional. Início. REsp 1340553/RS. Débito IPVA. Penhora de Veículo. Novo Adquirente. Obrigação Propter Rem. Possibilidade. Intimação prévia do novo proprietário. Necessidade.
I. Caso em exame
1. Agravo interno da decisão que declarou prejudicado o recurso pela perda do objeto. Agravo de instrumento da decisão que indeferiu a penhora sobre o veículo registrado em nome de terceiro e definiu o início do prazo suspensivo para contagem de prazo prescricional como a primeira data em que o ente federativo tomou conhecimento da ausência de citação ou de bens penhoráveis.
II. Questões em discussão
2. (i) Início da contagem do prazo prescricional na forma do art. 40, caput da LEF; (ii) natureza propter rem dos débitos tributários; (iii) possibilidade de penhora de veículo registrado em nome de terceiros; (iv) necessidade de intimação.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso repetitivo REsp 1340553/RS 2012/0169193-3, proferiu entendimento de que o prazo de suspensão da execução fiscal se inicia automaticamente no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor, na forma do art. 40, caput da LEF, independentemente da realização de diligências.
4. Realizada a pesquisa SISBAJUD sem resultado positivo, a suspensão da execução tem início automático após a intimação da Fazenda Pública, sem a necessidade do esgotamento de outras fontes de pesquisa de bens.
5. Ao adquirir o veículo, o novo proprietário torna-se responsável pelo pagamento dos tributos em aberto, sejam eles anteriores ou posteriores à aquisição, haja vista o caráter propter rem da obrigação que acompanha o próprio bem, permitindo-se o redirecionamento da referida execução fiscal contra o adquirente, que passa a ser a pessoa legitimada para efetuar o pagamento da dívida. Inteligência do art. 1o, § 8o, I, a, da Lei Distrital 7.431/85.
6. Todavia, é necessária a intimação do adquirente para conhecimento da existência do débito, mostrando-se temerária a penhora imediata do automóvel sem oportunizar ao novo proprietário a possibilidade de quitação da dívida ou sua renegociação, ou ainda, a apresentação de defesa, precipuamente quando já foi efetuada a transferência administrativa do veículo que presume a quitação dos débitos então existentes.
IV. Dispositivo e tese
7. Decisão monocrática de 2o grau revogada. Decisão de 1o grau reformada parcialmente para manter o entendimento perfilhado pelo juízo de origem quanto ao marco inicial do prazo prescricional, e reformar a decisão quanto à possibilidade de penhora do veículo transferido para terceiro, mediante prévia intimação do atual proprietário.
8. Agravo interno provido. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 7.431/85, art. 1o, § 8o, I, a; Lei Distrital 6.830/80, art 40; REsp 1340553/RS; j. 26/11/2014, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques 1.414.943/DF.